Tribunal: TJSP
Processo: 1006453-34.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ICMS – Imunidade. Hospital reconhecido como entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, tendo como atividade principal a prestação de assistência médica. Hipótese em que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da imunidade fiscal, cuidando-se de bem destinado a suas atividades essenciais. Arts. 150, VI, da CF e 14 do CTN. Segurança concedida. Manutenção.
ReEXAME

Ementa:
ICMS – Imunidade. Hospital reconhecido como entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, tendo como atividade principal a prestação de assistência médica. Hipótese em que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da imunidade fiscal, cuidando-se de bem destinado a suas atividades essenciais. Arts. 150, VI, da CF e 14 do CTN. Segurança concedida. Manutenção.
ReEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1006453-34.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS -
HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.654/2020
11a Câmara de Direito Público
Reexame Necessário no 1006453-34.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libanês
Interessado: Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo
ICMS
Imunidade. Hospital reconhecido como entidade
beneficente de assistência social, sem fins lucrativos, tendo
como atividade principal a prestação de assistência médica.
Hipótese em que restaram demonstrados os requisitos
autorizadores da imunidade fiscal, cuidando-se de bem
destinado a suas atividades essenciais. Arts. 150, VI, da CF
e 14 do CTN. Segurança concedida. Manutenção.
REEXAME NECESSÁRIO DESACOLHIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
pela SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL
SÍRIO LIBANÊS contra ato do DELEGADO DA FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO objetivando assegurar o direito líquido
e certo à imunidade de ICMS sobre a importação de
equipamentos discriminados na Fatura Comercial Invoice no
HARD-039-BR-SI, com fulcro no artigo 150, inciso IV, “c”, da
Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 286-288, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança.
Ausentes recursos voluntários, os autos foram
remetidos à Instância Superior para apreciação do reexame
necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o breve relato.
A
respeitável
sentença
não
comporta
modificação.
Com efeito, a Constituição Federal, em seu
artigo 150, inciso VI, “c”, estabelece:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...);
VI - instituir impostos sobre:
(...);
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos
políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei.” (grifei)
E o artigo 14, do Código Tributário Nacional,
apresentam quais os requisitos exigidos para esse fim:
“Art. 14. O disposto na alínea IV do art. 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos
pelas entidades nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem, integralmente, no País, os seus
recursos
na
manutenção
dos
seus
objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes
de assegurar sua exatidão.
§ 1o - Na falta de cumprimento do disposto neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente
pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o - Os serviços a que se refere a alínea c do
inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os
diretamente
relacionados
com
os
objetivos
institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos
nos
respectivos
estatutos
ou
atos
constitutivos.”
Assim, óbice não há para que se reconheça a
pretendida imunidade tributária da entidade: a) que exerça
atividade de assistência social; b) que não tenha fins lucrativos; c)
que não distribua qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título e aplique, integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; d) e que
mantenha a escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
No presente caso, consta do estatuto social da
autora a presença de tais requisitos, além de ser reconhecida
como entidade beneficente de assistência social pelo Conselho
Nacional de Assistência Social, com declaração de utilidade
pública federal, estadual e municipal.
Ora, no caso dos autos, a aquisição dos
equipamentos descritos na inicial se destina à execução das
atividades hospitalares, em sintonia com o objeto social que
desempenha a autora, o que justifica que referidos bens sejam
desembaraçados
sem
a
exigência
tributária
referente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhimento de ICMS.
Isso porque, demonstrada a atividade fim da
autora, referente a assistencial sem fins lucrativos, deve ser
reconhecido o direito à imunidade tributária pleiteada, que se
adequa à previsão constitucional anteriormente mencionada,
mesmo porque os equipamentos importados serão destinados à
consecução mais eficaz de suas atividades.
Nesse
sentido,
a
orientação
do
Excelso
Supremo Tribunal Federal reconhecendo que as operações
relativas à circulação de mercadorias realizadas por instituições
de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, estão
acobertadas pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea "c", da Constituição Federal de 1988, em relação à entrada
de mercadorias importadas do exterior, mas destinadas a integrar
o seu ativo fixo (RE n° 203.755-ES, rei. Min. Carlos Velloso, j . em
17.09.1996).
A propósito, a questão não é nova nesta Corte
de Justiça, sendo oportuno destacar diversos precedentes, in
verbis:
“Apelação. Tributário. Entidade assistencial sem fins
lucrativos. Importação de bens destinados às finalidades essenciais da instituição. Imunidade
constitucional prevista no artigo 150, VI, 'c' que
abrange o ICMS sobre mercadorias importadas ou
produzidas por entidades de assistência social que
integrem o patrimônio fixo da entidade e se prestem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de suas finalidades essenciais. Precedentes.
Recurso provido”.
(Apelação no 1039461-70.2018.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público/TJSP, rel. Des. Fernão Borba Franco, j.
em 12.12.2018);
“APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
ICMS
IMUNIDADE
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS
LUCRATIVOS

Pretensão
inicial
voltada
ao
reconhecimento do direito da autora à imunidade de
ICMS incidente na importação de equipamentos e
materiais médico-hospitalares
Imunidade tributária
reconhecida ao patrimônio, renda ou serviços das
instituições de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei
Admissibilidade, na
hipótese
Inteligência do art. 150, VI, 'c' e § 4o, da
Constituição Federal e do art. 9o combinado com o art.
14, ambos do Código Tributário Nacional
Benefício
fiscal que atinge o patrimônio, a renda e os serviços
prestados pela instituição filantrópica Comprovação
de concessão, pela União, do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS à autora,
acompanhado de pedido de renovação
Portaria no
676/2015
Sentença de procedência mantida

Recursos, oficial e voluntário da Fazenda Pública,
desprovidos ”.
(Apelação no 1000271-03.2018.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público/TJSP, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
em 05.11.2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA D
RELAÇÃO
JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
-
ICMS

IMUNIDADE. Importação de equipamento médico-
hospitalar
com
isenção
de
ICMS
-
Entidade
Beneficente, sem fins lucrativos. Imunidade tributária
estabelecida pelo artigo 150, inciso VI, "c", da
Constituição Federal, que também abrange o ICMS,
quando da entrada de mercadorias importadas.
Precedentes do STF. Recurso provido”.
(Apelação no 1032500-84.2016.8.26.0053, 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público/TJSP, rel. Des. Camargo Pereira, j. em
21.03.2017).
Curial, pois, a manutenção da r. sentença
apelada.
Isto posto, desacolhe-se o reexame necessário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator